Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-53.2023.8.11.0018
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001228-53.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MANHUARI - CPF: 945.718.721-00 (RECORRENTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1001228-53.2023.8.11.0018.

ORIGEM: núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

RECORRENTE: RAIMUNDO MANHUARI.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUARA.

Data de Julgamento: 30/9 a 3/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO. DESCUMPRIMENTO DO TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado, interposto pelo reclamante, contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando aos demandados a disponibilização ao paciente Raimundo Manhuari dos fármacos
Ácido fólico
em quantidade suficiente para administração de 20 gotas uma vez ao dia, por 6 (seis) meses, e
Gabapentina 300mg
, em quantidade suficiente para administração de 1 comprimido por noite, por 3 (três) meses, conforme prescrição médica.

E, ainda,
indeferiu
os demais fármacos por ausência de laudo fundamentando a imprescindibilidade e ressaltando que o medicamento hidroxicobalina é assegurado apenas injetável, sendo que o pedido foi realizado em comprimidos, e inexistente nos autos indicação de que a forma de administração por via venosa corresponde aos mesmos efeitos esperados (id. 234347197).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que, no julgamento antecipado da lide, o magistrado não oportunizou a produção de provas, inclusive documentais, para comprovar, por meio de laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade dos medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS.

Aduz, ainda, sobre a necessidade de oitiva das partes antes da prolação da sentença, conforme dispõe o art. 9o e 10 do CPC.

No mérito, afirma possuir doença desmielinizante pós-infecciosa, com suspeita de esclerose múltipla, sendo necessário o uso dos medicamentos exigidos na petição inicial.

Ressalta o entendimento do STF no julgamento do RE 566.471, de 3/11/2020, em repercussão geral, no qual se define que o Estado pode ser obrigado a fornecer medicamentos fora da lista do SUS.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para o regular processamento. Subsidiariamente, requer a condenação solidária dos reclamados para fornecer os medicamentos inicialmente pleiteados.

3.

O reclamado, Estado de Mato Grosso, apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença (id. 234347203).

4.

O ente municipal
não
apresentou contrarrazões.

5.

O
Ministério Público, em parecer, manifestou pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença para determinar o fornecimento de
Ômega 3, Milgamma 150mg, ETNA, Cebralat 100mg, Plenance EZE 10/10 mg
e
Baclofen 10 mg
, observadas as formalidades legais.

6.

Inicialmente, observa-se que o preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com os méritos e será analisada adiante.

7.

Pois bem, a controvérsia envolve questão de fato e de direito, sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, a solução do feito exige apenas a apresentação de documentos pelas partes que comprovem suas pretensões.

8.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373, incisos I e II, distribui o ônus probatório às partes,
devendo a reclamante provar os fatos constitutivos do pretenso direito
e ao reclamado comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

9.

Dessa forma, o reclamante deveria ter anexado à inicial todos os documentos necessários para comprovar suas alegações.

10.

O STJ, no Tema 106, fixou como requisitos cumulativos:
i
)
a c
omprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente
, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento.

11.

Compulsando os autos,
vê-se
os itens “ii” e “iii” foram comprovados.

12.

Contudo, quanto ao requisito “i”, o reclamante não apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, cumprindo o Tema 106 do STJ.

13.

Conforme observado pelo magistrado singular,
o recorrente trouxe apenas uma declaração médica
pela qual informou a realização de tratamento para hipercolestermia com sinvastamina 20mg e ciprofibrto de 100mg, mencionando vagamente que “
não obtivemos resultados significativos
”,
sem especificar os medicamentos experimentados
,
não
se desincumbindo do disposto no art. 373, I, do CPC,
ônus que lhe cabia
.

14.

Desse modo, pelo contexto fático-probatório, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, posto tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

16.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024